Tribunal: TJMT
Processo: 0010406-47.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010406-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0002-98 (EMBARGANTE), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO), SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.657.826/0001-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE ANÁLISE DOS FATOS COM BASE EM PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há omissão ou contradição no julgado, de modo que se evidencia apenas o inconformismo da parte, que discorda da interpretação dada pelo Colegiado à questão posta em discussão.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0010406-47.2018.8.11.0041

EMBARGANTES:
SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e outra

EMBARGADA:
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. e outra,
contra Acórdão unânime (ID. 218623159) que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante contra
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
ao argumento de que persistem os vícios alegados nos primeiros aclaratórios.

As
Embargantes aduzem que, a despeito de o acórdão não contar com contradição, obscuridade ou omissão no conceito técnico estrito, foi prolatado com base em pressuposto de fato equivocadamente considerado, ao passo que entendeu que as Recorrentes se beneficiaram da suposta compra irregular de insumos, o que não ocorreu.

Com isso, requer sejam acolhidos os novos Embargos de Declaração.

Contrarrazões (ID. 226560174), pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

No caso, o Embargante aduz que, a despeito de o acórdão não contar com contradição, obscuridade ou omissão, foi prolatado com base em premissa de fato equivocada, ao passo que entendeu que as Recorrentes se beneficiaram da suposta compra irregular de insumos, o que não ocorreu.

Estes Embargos, assim como os anteriores, não merecem ser acolhidos,
pois é evidente que traduzem mero inconformismo da parte, que discorda da interpretação dada pelo Colegiado à questão posta em discussão.

O que se vê é, apenas, a intenção de rediscutir a matéria, que não se mostra possível na via estreita dos aclaratórios.

Nessa senda, por inexistir qualquer vício no acórdão,
NEGO PROVIMENTO
aos segundos Embargos de Declaração.

Advirto à Embargante que a oposição de novos embargos, com caráter protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025